Tribunal: TJSP
Processo: 3005029-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ção dos leitos, limita-se à alegada insuficiência do prazo de 60 dias para realizar a adequação do hospital – Descabimento da insurgência do ente federativo – Obrigatoriedade da implementação dos leitos hospitalares determinada pela Lei Estadual no 12.060/2005, que fixou o prazo de 3 anos a contar de sua edição para o cumprimento do dever estatal – Regulamentação da L.E. pelo Decreto Estadual no 55.052, de 11.11.2009 – ausência de qualquer elemento nos autos a demonstrar que seria necessário outro prazo para o cumprimento do dever estatal de disponibilizar os leitos para tratamento psiquiátrico – Hospital que apresentou, já em 2019, projeto para a realização das adequações necessárias à implementação dos leitos, com o projeto arquitetônico, descrição dos serviços e dos profissionais necessários, além da indicação dos valores a serem dispendidos nas obras e na manutenção do serviço, com atualização do montante para o ano de 2021 – manutenção do prazo fixado na r. decisão recorrida – insurgência recursal do Estado também quanto ao estabelecimento do prazo máximo de 72 horas, após a determinação médica, para a internação psiquiátrica do paciente – descabimento da irresignação – dever do Estado de garantir o tratamento de saúde em prazo adequado – art. 196 da CF – urgência da internação psiquiátrica que decorre de sua própria natureza, necessitando da fixação de um prazo máximo para que seja promovida pelo Poder Público – prazo de 72 horas que se mostra razoável para a efetivação da internação – presença dos elementos necessários à concessão da tutela antecipada – manutenção da r. decisão recorrida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005029-14.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/10/2022

Data de publicação:

14/10/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – CONSTRUÇÃO DE LEITOS PSIQUIÁTRICOS EM HOSPITAL PÚBLICO – ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA POR DETERMINAÇÃO MÉDICA EM PRAZO RAZOÁVEL – LIMINAR – Ação Civil Pública ajuizada pelo MPSP em face do Estado de São Paulo para: (i) garantir a disponibilização de 10 leitos de internação psiquiátrica no Hospital Regional de Cotia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – CONSTRUÇÃO DE LEITOS PSIQUIÁTRICOS EM HOSPITAL PÚBLICO – ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA POR DETERMINAÇÃO MÉDICA EM PRAZO RAZOÁVEL – LIMINAR – Ação Civil Pública ajuizada pelo MPSP em face do Estado de São Paulo para: (i) garantir a disponibilização de 10 leitos de internação psiquiátrica no Hospital Regional de Cotia e (ii) garantir que os pacientes sejam encaminhados para internação psiquiátrica dentro de prazo adequado após a determinação médica – Decisão recorrida que concedeu a liminar para determinar que o Estado de São Paulo promova a disponibilização dos 10 leitos hospitalares, no prazo de 60 dias, bem como que garanta a internação dos pacientes no prazo máximo de 72 horas após a determinação médica – Insurgência recursal do Estado de São Paulo que, no tocante à implementação dos leitos, limita-se à alegada insuficiência do prazo de 60 dias para realizar a adequação do hospital – Descabimento da insurgência do ente federativo – Obrigatoriedade da implementação dos leitos hospitalares determinada pela Lei Estadual no 12.060/2005, que fixou o prazo de 3 anos a contar de sua edição para o cumprimento do dever estatal – Regulamentação da L.E. pelo Decreto Estadual no 55.052, de 11.11.2009 – ausência de qualquer elemento nos autos a demonstrar que seria necessário outro prazo para o cumprimento do dever estatal de disponibilizar os leitos para tratamento psiquiátrico – Hospital que apresentou, já em 2019, projeto para a realização das adequações necessárias à implementação dos leitos, com o projeto arquitetônico, descrição dos serviços e dos profissionais necessários, além da indicação dos valores a serem dispendidos nas obras e na manutenção do serviço, com atualização do montante para o ano de 2021 – manutenção do prazo fixado na r. decisão recorrida – insurgência recursal do Estado também quanto ao estabelecimento do prazo máximo de 72 horas, após a determinação médica, para a internação psiquiátrica do paciente – descabimento da irresignação – dever do Estado de garantir o tratamento de saúde em prazo adequado – art. 196 da CF – urgência da internação psiquiátrica que decorre de sua própria natureza, necessitando da fixação de um prazo máximo para que seja promovida pelo Poder Público – prazo de 72 horas que se mostra razoável para a efetivação da internação – presença dos elementos necessários à concessão da tutela antecipada – manutenção da r. decisão recorrida. Recurso desprovido.